Tribunal: TJDFT
Processo: 0701545-87.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701545-87.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PATRICIA GUANAIS RODRIGUES DECISÃO Homologo o pedido de desistência formulado pela parte agravante, nos termos do art. 998 do CPC. Recurso isento de custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator